Tribunal: TJPA
Processo: 0810556-27.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810556-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO ALOYZIO DA SILVA LACERDA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1
. O recurso
. Insurgência defensiva com a interposição de recurso de Agravo em execução contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu a progressão de regime ao agravante.

2.
Fato relevante
. A defesa técnica postula a reforma da decisão, a fim de que seja concedida ao agravante a progressão para o regime aberto.

3. A questão em discussão consiste em ratificar que ocorreu a perda superveniente do objeto do recurso, vez que, posteriormente ao ajuizamento do recurso, ao agravante foi concedida a progressão para o regime aberto.

III. Razões de decidir:

4.

Consta nos autos que, posteriormente à interposição do recurso, ao agravante foi concedida a progressão para o regime aberto e ele encontra-se cumprindo a pena em prisão domiciliar. Portanto, não mais existem os fatos que motivaram a interposição do recurso, culminando com a perda superveniente do objeto, tornando a prestação jurisdicional sem qualquer utilidade.

IV. Dispositivo e tese:

5. Agravo em execução penal conhecido e prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E JULGÁ-LO PREJUDICADO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0810556-27.2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO

ÓRGÃO DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: SÉRGIO ALOYZIO DA SILVA LACERDA

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em execução interposto por SÉRGIO ALOYZIO DA SILVA LACERDA contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que indeferiu o pedido de progressão do regime semiaberto para o regime aberto (ID-20386278).

Nas razões recursais, a defesa aduz que o agravante iniciou o cumprimento da pena em regime fechado. Progrediu para o regime semiaberto em 23/10/2021. Atualmente já cumpriu 60% (sessenta por cento) da pena. Dessa forma, por preencher os requisitos legais, requer a progressão para o regime aberto, com fulcro no art. 112 da Lei de Execução Penal (ID-20386273).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo não conhecimento e improvimento do recurso (ID-20386277).

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
manteve a decisão (ID-20386280).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do recurso, ante a perda superveniente do objeto, posto que, em 11/04/2024, o Juízo
a quo
proferiu decisão na qual concedeu a progressão de regime ao agravante (ID-21722425).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Passo a analisar.

No dia 05/12/2023, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida ao agravante a progressão para o regime aberto.

Segundo a defesa, o agravante cumpre os requisitos previstos no art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, que exige o cumprimento de 40% (quarenta porcento) da pena para a progressão de regime em relação a crimes hediondos, se o agente for primário.

Pois bem, a partir dos elementos de provas constantes nos autos do processo, verifica-se que a análise do mérito resta inviabilizada, uma vez que, posteriormente à interposição do recurso, ao agravante foi concedida a progressão para o regime aberto. E, nesse sentido, ele se encontra cumprindo a pena em regime aberto domiciliar, conforme informações prestadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/PA) (ID-20386285).

Sendo assim, entendo que houve a perda superveniente do objeto, consubstanciada na inexistência dos fatos que motivaram a propositura do recurso. E, sendo assim, a prestação jurisdicional não terá qualquer utilidade.

Portanto, com fundamento no art. 133, X, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONHEÇO E JULGO PREJUDICADO o presente Agravo em execução
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 03/12/2024